Tribunal: TJBA
Processo: 8100760-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100760-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA ARAUJO AVELINO

Advogado(s)
:
ASSUCENA GORDIANO DA SILVA

APELADO: JOSE ARAUJO AVELINO

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO AVELINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PENSÃO FIXADA EM ACORDO DE DIVÓRCIO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos prestados pelo ex-marido à ex-esposa, fixados em acordo de divórcio homologado em 2017, sob fundamento de transcurso de prazo razoável para reinserção no mercado de trabalho e ausência de excepcionalidade que justificasse a manutenção da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Deferimento da gratuidade da justiça à apelante diante da demonstração de sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC.

4 - A apelante alega cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas.

Todavia, conforme consta dos autos, a apelante foi regularmente intimada para indicar provas que pretendia produzir (ID 79237036) e, conforme decisão de ID 79237038, somente requereu a pesquisa junto ao SISBAJUD para juntada dos extratos bancários da parte requerida.

5 - A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, não constituindo garantia material perpétua, conforme entendimento jurisprudencial.

6 - O transcurso de aproximadamente 7 anos desde a fixação dos alimentos representa prazo razoável para a readaptação da alimentanda à nova realidade socioeconômica, não havendo demonstração de excepcionalidade que justifique a manutenção do encargo.

7 - Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando não evidenciada a prática deliberada de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.699; CPC, arts. 80 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80431183720218050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50281139520238130433, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 20/02/2025; e TJ-GO - Apelação Cível: 50726349520218090049, Vara de Família e Sucessões - II, Data de Publicação: 22/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100760-65.2021.8.05.0001,
sendo parte
Apelante ANTONIA ARAUJO AVELINO
e parte
Apelada JOSE ARAUJO AVELINO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02